Tribunal: TCU
Processo: 016.562/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6295/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3850/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 16/5/2023, Ata 14/2023, conforme pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídas por José Rodrigues de Almeida, José Aparecido de Souza e Sérgio Ribeiro de Paula, concedendo-lhes registro:" Leia-se: "9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídas por Carlos Aurelio Santos de Carvalho, José Rodrigues de Almeida, José Aparecido de Souza e Sérgio Ribeiro de Paula, concedendo-lhes registro:" 1. Processo TC- Processo 016.562/2022-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Eliane Cristina Araujo de Paula (XXX.546.276-XX); Elizabeth Abdo de Souza (XXX.855.206-XX); Irene Lopes de Almeida (XXX.415.027-XX); Marina Celia Gribel Magalhaes Santos de Carvalho (XXX.917.066-XX); Marua Ribeiro Rego (XXX.848.186-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.